Tribunal: TJBA
Processo: 8020743-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020743-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

AGRAVADO: SIMARA DE CASSIA CASTRO TRINDADE

Advogado(s)
:
GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO PARA APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. EDITAL DE VESTIBULAR. CLÁUSULA RESTRITIVA. LIMITE TEMPORAL DE CINCO ANOS. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO NO PRIMEIRO SEMESTRE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA TEMPORAL EM CASO CONCRETO. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO E CARGA HORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Instituição de Ensino Superior (IES) contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a análise de pedido de aproveitamento de disciplinas formulado por estudante do curso de Medicina , afastando as restrições temporais (5 anos) e de semestre (vedação no 1º semestre) previstas em Edital. Discute-se no recurso a legalidade e razoabilidade das cláusulas editalícias restritivas frente à autonomia universitária e às peculiaridades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se as regras restritivas do edital (limite temporal de 5 anos e vedação de análise no 1º semestre) para aproveitamento de estudos no curso de Medicina são absolutas ou se podem ser mitigadas, à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias específicas do caso (disciplinas cursadas na própria IES), sem violar a autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Instituições de Ensino Superior detêm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão (art. 207 da CF/88 e art. 53 da LDB) , o que lhes confere a prerrogativa de estabelecer regras para aproveitamento de estudos , vinculando os candidatos por meio do edital (princípio da vinculação ao instrumento convocatório).

A estipulação de um limite temporal para o aproveitamento de disciplinas (no caso, 5 anos), especialmente em cursos da área da saúde como Medicina, sujeitos à constante evolução científica, não se revela,
a priori
, ilegal ou desarrazoada.

Contudo, a regra temporal deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

A peculiaridade do caso, consistente no fato de as disciplinas cujo aproveitamento se pleiteia terem sido cursadas na própria instituição de ensino agravante, autoriza a mitigação (abrandamento) da regra temporal.

Tendo a IES acesso facilitado e completo ao histórico acadêmico da aluna na própria instituição (conteúdo programático, carga horária, sistema de avaliação), a análise de compatibilidade e equivalência curricular é simplificada, tornando desproporcional a aplicação do óbice puramente temporal de 5 anos.

A solução que melhor concilia a autonomia universitária e o princípio da razoabilidade é determinar que a IES proceda à análise técnica de compatibilidade de conteúdo e carga horária, afastando-se,
exclusivamente para o caso concreto
, a limitação temporal, sem dispensar as demais regras editalícias aplicáveis.

A decisão de primeiro grau, ao afastar genericamente todas as restrições editalícias (inclusive a referente ao 1º semestre), interferiu de forma excessiva na autonomia da IES, merecendo reforma parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento
:

A autonomia universitária (art. 207, CF/88) permite às IES estabelecerem regras para aproveitamento de estudos em editais, incluindo limites temporais, os quais,
a priori
, não são ilegais ou desarrazoados, especialmente na área da saúde.

A regra editalícia que impõe limite temporal para aproveitamento de disciplinas pode ser mitigada com base no princípio da razoabilidade, em situações excepcionais, como quando as disciplinas foram cursadas na própria instituição requerida, facilitando a análise de compatibilidade de conteúdo e carga horária pela IES.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 207; Lei nº 9.394/96 (LDB), art. 53; Código de Processo Civil, art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma jurisprudência foi citada como fundamento determinante no Voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020743-06.2025.8.05.0000 , oriundo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/BA , em que figuram como Agravante CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA e como Agravada SIMARA DE CASSIA CASTRO TRINDADE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01